Tribunal: TCU
Processo: 027.499/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8630/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 027.499/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Carla Carvalho de Araújo (CPF XXX.504.888-XX); Cecília Marina Endriukaitis Rodolfi (CPF XXX.237.448-XX); Dunia Oliveira Silva (CPF XXX.258.496-XX); Edimara Cristina de Souza Carvalho (CPF XXX.290.688-XX); Elinamara de Assis (CPF XXX.026.506-XX); Hadriel Ângelo Falchi dos Santos (CPF XXX.009.038-XX); Inês Aparecida Correa (CPF XXX.933.628-XX); Nathália Lousada Cracel Lira (CPF XXX.502.928-XX); Paulo Cesar Ribeiro (CPF XXX.634.826-XX) e Rosângela Maria de Carvalho Oliveira (CPF XXX.980.885-XX). 1.2. Entidade: Universidade Federal de São Paulo - Unifesp. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.